Tribunal: TJDFT
Processo: 0749252-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749252-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GENUINA CAETANO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão integrada por embargos declaratórios (Ids. 213492060 e 216527995 dos autos no 0709566-71.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARIA GENUINA CAETANO MARTINS e OUTRO em face do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisições de pagamento. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que se depreende da inteligência do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 que a taxa SELIC deve incidir uma única vez nas obrigações de pagar da fazenda pública, não havendo aplicação de juros compostos. Aduz que padece de vício de inconstitucionalidade a Resolução no 303/2019 do CNJ que determinou a aplicação de juros sobre juros, contrariando o disposto na EC 113/2021. Colaciona julgado em respaldo a sua tese. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, considerando a relevância da fundamentação e o perigo de dano, este decorrente da possibilidade expedição dos requisitórios, com risco de prejuízo ao Erário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinada a incidência da taxa SELIC tão somente sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios, com fundamento na EC 113/2021. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora